Tribunal: TJES
Processo: 0000380-10.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000380-10.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO ROCHA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO ROCHA DA SILVA e LUCAS FREIRE SILVA
em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-os pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, I, todos do Código Penal em relação às vítimas Fabricio de Azevedo Silva e João Vitor Campos Vieira e art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal, em relação à vítima Valtair Benvindo da Costa, c/c art. 69 do Código Penal, sendo fixada a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão para Breno e a pena de 51 (cinquenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão para Lucas.

Nas razões recursais, os apelantes pugnam pela redução da pena-base para o mínimo legal, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da dota Procuradoria de Justiça (ID 3616765).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO ROCHA DA SILVA e LUCAS FREIRE SILVA
em face da Sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-os pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em relação às vítimas Fabricio de Azevedo Silva e João Vitor Campos Vieira e art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Valtair Benvindo da Costa, c/c art. 69 do Código Penal, sendo fixada a pena de 54 (cinquenta e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão para Breno e a pena de 51 (cinquenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão para Lucas.

Nas razões recursais, os apelantes pugnam pela redução da pena-base para o mínimo legal, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3616765).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
”

Cumpre ressaltar que a Súmula 713 do STF dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da dosimetria.

Do réu Breno Rocha da Silva

Analisarei de forma conjunta a dosimetria
no que tange às vítimas Fabrício de Azevedo Silva e João Vitor Campos Vieira,
eis que utilizados os mesmos fundamentos.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

A análise da
culpabilidade
deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, sendo descabido em tal atividade judicante a utilização de expressões genéricas, inerente ao próprio tipo penal.

A respeito dessa circunstância, o Colendo STJ já decidiu que “
a circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço”
(STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ademais, é
"possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime"
(AgRg no AREsp n. 781.997/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1º/2/2016).

O magistrado justificou corretamente que a culpabilidade do acusado é acentuada, restando delineado o
modus operandi
empregado no cometimento do delito com diversos disparos de arma de fogo. Vejamos:

O
acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, sendo de grande intensidade sua conduta, praticando o crime em local onde encontrava-se a vítima e outras pessoas que eram alvos desta empreitada criminosa, além de outras pessoas que estavam na localidade. Foram efetuados vários disparos de arma de fogo, demonstrando ser o acusado integrante de grupo articulado para cometer crimes de natureza diversa, em especial, visando comandar o tráfico de drogas na região.

A
personalidade
do acusado encontra-se devidamente valorada já que as provas produzidas no curso da instrução criminal demonstram extrema frieza e a menor sensibilidade ético-moral como bem asseverado pelo magistrado.

A
personalidade
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu conceito de vida, de seu caráter, seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado à violência e extrema agressividade.

Pelo que se deduz dos autos, a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Convicto da análise deste contexto, extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência, conquanto foram efetuados no local diversos disparos de arma de fogo, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado e seus comparsas, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

No que tange aos
motivos do crime
, o magistrado ressaltou a disputa do tráfico de drogas.

Observo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base
(AgRg no REsp 1720767/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 30/10/2018).

In casu,
o Conselho de Sentença reconheceu apenas da qualificadora do motivo torpe que já foi utilizada para qualificar o homicídio, não podendo justificar o aumento da pena-base, assim, merece ser afastada a desvaloração dos motivos do crime.

As
circunstâncias do crime
também não foram valoradas de forma escorreita, eis que também utilizada a disputa do tráfico. Contudo, faço reforço argumentativo para manter a sua valoração pelo fato do crime ter ocorrido em local público (posto de gasolina) e em concurso de agentes.

Destarte, ainda que afastado os motivos do crime, restaram mantidas como negativa três circunstâncias judiciais, razão pela qual entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão e a agravante da reincidência. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa.

Assim, fixo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange à vítima Valtair Benvindo da Costa
o magistrado também considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

De igual forma, foram utilizados os mesmos fundamentos, devendo destacar que neste caso mantenho a valoração dos motivos do crime já que foram reconhecidas duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo uma utilizada para qualificar o crime e a outra para valorar os motivos do crime.

No entanto, entendo que a exasperação da pena-base pela valoração de quatro circunstâncias não se revela proporcional, razão pela qual fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão e a agravante da reincidência. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa.

Assim, fixo a pena em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, redimensiono a pena definitiva do réu
Breno Rocha da Silva
para
46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do réu Lucas Freire Silva

Analisarei de forma conjunta a dosimetria
no que tange às vítimas Fabrício de Azevedo Silva e João Vitor Campos Vieira,
eis que utilizados os mesmos fundamentos.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Pelos fundamentos já expostos, realizo o decote dos motivos do crime, mas mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, reduzo a pena em 1/6.

Assim, fixo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange à vítima Valtair Benvindo da Costa
o magistrado também considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

De igual forma, foram utilizados os mesmos fundamentos, devendo destacar que neste caso mantenho a valoração dos motivos do crime já que foram reconhecidas duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo uma utilizada para qualificar o crime e a outra para valorar os motivos do crime.

No entanto, entendo que a exasperação da pena-base pela valoração de quatro circunstâncias não se revela proporcional, razão pela qual fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, reduzo a pena em 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa.

Assim, fixo a pena em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, redimensiono a pena definitiva do réu
Lucas Freire Silva
para
46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena dos réus Breno Rocha da Silva e Lucas Freire Silva para
46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. UTILIZADO COMO QUALIFICADORA. AFASTADA.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICADA FRAÇÃ DE 1/6 EM RAZÃO DA ATENUANTE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O magistrado apresentou fundamentação idônea, devendo ser mantida a desvaloração da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base
(AgRg no REsp 1720767/TO).

3. O motivo torpe foi utilizado para qualificar o homicídio, não podendo justificar o aumento da pena-base, assim, merece ser afastada a desvaloração dos motivos do crime no que às vítimas Fabrício e João Vitor.

4. A qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP foi devidamente utilizada para valoração negativa das circunstâncias do crime.

5.No que tange à vítima Valtair, mantida a valoração dos motivos do crime já que foram reconhecidas duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo uma utilizada para qualificar o crime e a outra para valorar os motivos do crime.

6. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, restou compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e reduzida a pena em 1/6 em razão das atenuantes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.